Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728888-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAWAN MAYCO GREGORIO DE SOUZA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos cópias da carteira de trabalho, contracheque, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais, extratos bancários dos últimos três meses etc. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator